Tribunal: TJDFT
Processo: 0728756-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA REPERCUSSÃO GERAL N 1008166 (TEMA 548/STF). REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 61.425/93. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO SUBJETIVO DO MENOR. DEVER DO ESTADO. LISTA DE ESPERA. DESCASO ESTATAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A afetação da matéria na Repercussão geral no 1008166/STF, Tema 548, não impõe a suspensão dos feitos nas instâncias inferiores, se não houver determinação expressa do relator nesse sentido. Assim, levando-se em conta que a matéria se encontra pendente de julgamento na Corte Suprema, e que não há decisão impondo a suspensão dos processos que versem sobre o tema, não há qualquer impedimento ao julgamento do presente recurso. Preliminar de suspenção do feito rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que "a circunstância de existir ação coletiva em que se objetiva a tutela de direitos individuais homogêneos não obsta a propositura da ação individual", razão pela qual se rejeita a preliminar de suspensão do feito decorrente da ação civil pública no 61.425/93.
3. É o descaso estatal quanto ao direito de acesso à creche que cria o déficit de vagas e estabelece o sistema de filas. Assim, não pode a administração aproveitar-se de sua ineficiência para criar uma fictícia ofensa ao princípio da isonomia.
4. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo-se ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares.
5. Conhecer do agravo interno, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. Conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento.